Tribunal: TJES
Processo: 0000380-69.2017.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000380-69.2017.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR ALVARENGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000380-69.2017.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIMAR ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
. NÃO TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
VIABILIDADE.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO.
3.

MAJORAÇÃO

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGAD
A
DATIV
A
.
POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO EM PATAMAR
DES
PROPORCIONAL.
COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU.

4
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,
PROVI
DO
.
1.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
.
A denúncia foi recebida no dia 16/03/2018, tendo a sentença condenatória sido publicada em 06/07/2022, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que as penas de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples aplicadas em desfavor do sentenciado possuem como prazo prescricional 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, lapso esse que não foi transcorrido em razão da suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal. Prescrição não configurada. Preliminar rejeitada.

2
.
MÉRITO
.

Não restou amplamente comprovado nos autos que o réu tenha praticado as condutas previstas no art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ante a negativa de autoria, a oitiva exclusiva da vítima na fase inquisitorial e os depoimentos imprecisos dos policiais militares, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo,
sendo imperiosa a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3
.
Com base
na atuação d
a
advogad
a
dativ
a
em 1º grau
,
o MM. Juiz
arbitrou verba honorária no importe de R$
6
00
,00 (
seiscentos
reais),
montante esse que se
mostra
des
proporcional à atuação
da advogada
.
Majorados os honorários arbitrados em primeira instância para R$ 800,00 (oitocentos reais) e, ante a atuação em segundo grau, arbitrada a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), t
otaliza
ndo
o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em razão
do
patrocínio na defesa
do
ré
u
, até a apresentação do recuso de apelação criminal com as respectivas razões.

4
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000380-69.2017.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIMAR ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a defesa a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição baseada na pena concreta aplicada.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia 16/03/2018 e publicada sentença condenatória recorrível em 06/07/2022, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Entretanto, entre tais datas foi suspenso o curso do processo e o prazo prescricional em razão da não localização do réu para citação em 26/03/2019.

Em 16/09/2020 o réu foi encontrado e, em razão disso, retomado o curso processual e o prazo prescricional.

Assim sendo, após a prolação da sentença transitada em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada, nos moldes do disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal.

Em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal fora fixada a pena de 1 (um) mês de detenção, sendo que para a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, de tal modo que possuem como prazo prescricional o lapso de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Sendo assim, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre as causas interruptivas, considerando que houve, entre elas, suspensão do curso processual e do prazo prescricional, verifico que não houve incidência da prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDIMAR ALVARENGA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos moldes da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de junho de 2017, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave a sua companheira Claudiene Cardoso dos Passos, bem como contra ela praticou vias de fato.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória, bem como majoração dos honorários arbitrados em primeira instância e fixação de honorários por atuação nesta instância.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 33053725, bem como pela prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

Interrogado em juízo, o acusado negou que tenha proferido qualquer ameaça em face da vítima. Quanto às vias de fato, revelou que no dia dos fatos ambos estavam alcoolizados quando iniciaram uma discussão e agrediram-se mutuamente, tendo um desferido um tapa no outro, bem como rolado no chão.

A vítima Claudiene Cardoso dos Passos não fora encontrada para ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório
.

Quando ouvida na esfera policial, afirmou que o réu a ameaçou de morte caso chamasse a polícia, bem como que ele desferiu um tapa em seu rosto.

A palavra da vítima, embora sabidamente possua especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser corroborada por outros elementos probatórios, o que, contudo, não verifico ter ocorrido nos autos.

Isso porque os policiais militares responsáveis pela ocorrência, sendo eles Elias Marques da Rocha e Ronaldo Adriano de Souza, ao serem inquiridos na audiência de instrução e julgamento, deixaram claro que não se recordavam dos fatos em razão do lapso temporal transcorrido.

Além dos militares, nenhuma outra testemunha fora arrolada.

Sendo assim, o depoimento da vítima, colhido na fase inquisitorial, restou isolado e não foi corroborado por nenhuma outra prova. Além disso, o interrogatório do réu traz dúvidas quanto a ocorrência de agressões recíprocas, não restando devidamente esclarecida a dinâmica delitiva.

Tomando por base a prova oral produzida nos autos, entendo que não o conjunto probatório colhido não é apto a demonstrar a autoria do réu quanto ao crime de ameaça bem como quanto à contravenção penal de vias de fato.

Não se está a dizer que os delitos não ocorreram, mas sim que o conjunto probatório não é seguro o bastante para sustentar o édito condenatório em face do recorrente.

Deste modo, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado as condutas previstas no artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos moldes da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientação jurisprudencial já firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA VÍTIMA. 1. CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 129, §9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº. 11.340/06. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para uma condenação na esfera penal, necessita-se de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do in dubio pro reo, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, embora não se desconheça acerca da importância do depoimento da vítima nos crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, para que haja a condenação criminal do réu, os dizeres da vítima precisam estar amparados por outras provas, não podendo, isoladamente, sustentar o édito condenatório. Logo, não havendo provas, produzidas em juízo, que comprovem a autoria delitiva por parte do apelado, já que a única prova judicial existente é o interrogatório do acusado negando a prática delitiva, o julgador não pode fundamentar a condenação do acusado com base, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na investigação, nos termos do art. 155, do CPP, razão pela qual é imperiosa a manutenção da absolvição. 2. Recurso conhecido e improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200154003, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

Destarte, diante da fragilidade probatória, deve vigorar, no caso em tela, o princípio do
in dubio pro reo,
motivo pelo qual
ABSOLVO o réu EDIMAR ALVARENGA
das imputações
prevista
s
no a
rtigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos moldes da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em relação ao pleito por majoração dos honorários advocatícios fixados, ressalto que é indubitável a necessidade de arbitramento de honorários por parte do Magistrado ao advogado dativo, eis que decorre do próprio artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como do princípio da retribuição pecuniária pelo trabalho expendido.

Levando-se em consideração a regra estabelecida pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese dos autos, o Juiz deve, ao arbitrar honorários, considerar o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando detidamente o feito, verifico na ação penal originária a causídica, Dra. Lara Altoé Pereira Leite (OAB/ES nº 33.134), após nomeada pelo juízo, apresentou resposta à acusação, compareceu a duas audiências de instrução e apresentou alegações finais na forma de memoriais.

Com base em sua atuação nos autos da ação penal supramencionada, o MM. Juiz arbitrou verba honorária no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

De plano, considero que o montante mostra-se desproporcional à atuação da advogada em primeira instância, especialmente em razão do tempo e disposição da causídica para a realização dos atos processuais.

Desta feita, majoro os honorários arbitrados em primeira instância em R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ademais, ante a sua atuação em segundo grau, com apresentação de razões recursais, cujo julgamento será realizado, arbitro de pronto a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Totaliza, dessa forma, à advogada dativa, o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em razão de seu patrocínio na defesa do réu, até a apresentação do recuso de apelação criminal com as respectivas razões.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

EDIMAR ALVARENGA
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau em favor da defensora dativa, bem como arbitrá-los por sua atuação nesta instância.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)